Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-98.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação popular – Declaração de nulidade da Resolução no 75/2017 editada pela Câmara Municipal de Piracaia, a qual instituiu "abono especial" no ano de 2017 aos servidores públicos do Poder Legislativo local – Inadequação da via eleita – Possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido - Precedentes do

Ementa:
Ação popular – Declaração de nulidade da Resolução no 75/2017 editada pela Câmara Municipal de Piracaia, a qual instituiu "abono especial" no ano de 2017 aos servidores públicos do Poder Legislativo local – Inadequação da via eleita – Possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade em ação popular, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido - Precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal – Extinção do feito sem resolução – Sentença reformada - Recurso do requerido provido, recurso do autor e reexame prejudicados